Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da Defesa. atenuante da confissão. interesse recursal. inexistência. conhecimento parcial. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. porte para consumo pessoal. Inviabilidade. dosimetria. majorante do tráfico interestadual. adequação. tráfico privilegiado. função de mula. fração mínima. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006.
2. Fato relevante. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta foi devidamente destacada na sentença hostilizada.
II. Questão em Discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006; (iv) verificar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração redutora máxima e, em consequência, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
4. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando a materialidade e a autoria restam comprovadas por depoimento firme e coerente de testemunha policial, corroborado por provas documental e pericial que demonstram o transporte, pela ré, de substância entorpecente em ônibus que realizava trajeto interestadual.
5. A tese de desclassificação para uso pessoal não comporta acolhimento diante da expressiva quantidade de droga apreendida e da forma de fracionamento em porções individualizadas, circunstâncias que revelam finalidade mercantil e afastam a hipótese de consumo próprio.
6. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, incide quando comprovado que o transporte da droga se deu entre unidades da federação distintas, como demonstrado pelo bilhete de passagem e pela abordagem da ré em território diverso daquele de origem.
7. É adequada a aplicação da fração mínima de 1/6 prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, quando, embora preenchidos os requisitos legais, a ré exerce a função de mula do tráfico, circunstância que justifica a menor redução da reprimenda e, por conseguinte, autoriza a fixação do regime semiaberto e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, § 4o, e 40, inciso V; Código de Processo Penal, artigo 202.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022, DJe 8.11.2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0736059-68.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.8.2024, DJe 21.8.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0730598-86.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.3.2023, DJe 10.4.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.644.586/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 21.5.2025, DJe 26.5.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0728452-67.2024.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.7.2025, DJe 25.7.2025.